Tribunal: TJSP
Processo: 1053836-03.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – TÉCNICO DE TELECOMUNICAÇÕES – LESÃO NO MEMBRO INFERIOR DIREITO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR CAUSA JÁ DEBATIDA EM AÇÃO ANTERIOR – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DECISÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO.
Sendo o objeto da nova ação matéria já debatida em demanda anterior, transitada em julgado, está inviabilizada sua reapreciação, sob

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – TÉCNICO DE TELECOMUNICAÇÕES – LESÃO NO MEMBRO INFERIOR DIREITO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR CAUSA JÁ DEBATIDA EM AÇÃO ANTERIOR – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DECISÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO.
Sendo o objeto da nova ação matéria já debatida em demanda anterior, transitada em julgado, está inviabilizada sua reapreciação, sob pena de ofensa ao artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que assegura o respeito à coisa julgada.
Reexame necessário e apelo autárquico providos para extinguir o processo, sem apreciação do mérito (art. 485, V, do CPC).